Tribunal: TJSP
Processo: 1081427-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA ATUAL LOCATÁRIA DO IMÓVEL. DÍVIDA DE NATUREZA TARIFÁRIA COBRÁVEL APENAS DO EFETIVO USUÁRIO DO SERVIÇO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO FORMALIZADA PELA RÉ EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO PERSEGUIDO. AUTORA QUE SE DESINCUMBRIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, OU SEJA NÃO COMPROVOU QUE A RÉ OU O SÓCIO SOLICITARAM A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA ATUAL LOCATÁRIA DO IMÓVEL. DÍVIDA DE NATUREZA TARIFÁRIA COBRÁVEL APENAS DO EFETIVO USUÁRIO DO SERVIÇO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO FORMALIZADA PELA RÉ EM DATA POSTERIOR AO DÉBITO PERSEGUIDO. AUTORA QUE SE DESINCUMBRIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, OU SEJA NÃO COMPROVOU QUE A RÉ OU O SÓCIO SOLICITARAM A INSTALAÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO OU USUFRUIRAM DO SERVIÇO NO PERÍODO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DO SÓCIO DA RÉ NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA FRENTE À COBRANÇA PERPETRADA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUBUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ADEQUA AOS TERMOS RESTRITOS DO ART 85, § 8o DO CPC. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ, EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (JULGAMENTO DO TEMA 1.076), DEFININDO QUE O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, SOMENTE É CABÍVEL NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 85, § 8o, DO CPC, NÃO SENDO APLICÁVEL NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recurso de apelação não provido.